Tribunal: TJMT
Processo: 0003677-12.2013.8.11.0063
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003677-12.2013.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar, Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), Í. R. W. (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO A SÁUDE — AÇÃO QUE ENVOLVA DIREITO DE CRIANÇÃO OU ADOLESCENTE —RECOMENDAÇÃO N. 31 CNJ — OBSERVADA — EQUOTERAPIA — NECESSIDADE DEMONSTRADA —DEVER DE ASSISTÊNCIA MÉDICA POR PARTE DO ESTADO - RECURSO NÃO PROVIDO

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

A proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável e que deve, ou deveria, ser inafastada do cidadão, principalmente nos casos que demandam urgência.

A documentação médica, deve ser analisada em conjunto com o parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso concluiu que:
“(...)

4. Da solicitação: Da terapia solicitada – Equoterapia – É contemplada pelo Sistema Único de Saúde no Estado de Mato Grosso através do CRIDAC (Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa), sendo que o Requerente deverá ser encaminhado ao Centro, onde posteriormente será reavaliado e direcionado ao centro de equoterapia conveniado (...)
, confirmando a necessidade do adolescente de receber o tratamento adequado,
afastando apenas a urgência.

Necessidade de tratamento demonstrada, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública n° 0003677-12.2013.8.11.0063 proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, como substituto processual de
Italo Rezende Wielewski
, que julgou procedente o pedido inicial, e condenou o Apelante a fornecer os tratamentos de Equoterapia, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Psicoterapia, bem como o medicamento Venvanse 30mg em favor do paciente, enquanto perdurar a necessidade que deverá ser comprovada por laudo médico a cada 06 meses.

O Estado narra inicialmente acerca da ausência de comprovação da eficácia da equoterapia pelas análises de equipe médica do SUS e do NAT.

Afirma que da análise da equipe multiprofissional do Estado restou demonstrada a ausência de necessidade de todos os tratamentos indicados pelo laudo do médico particular, principalmente a equoterapia que se enquadraria do conceito de esporte e não de tratamento.

Outrossim, assevera que a determinação para o fornecimento dos tratamentos requeridos na exordial não observou a Recomendação n° 31/2010, do Conselho Nacional de Justiça, além de que comprometeria

princípios que devem ser observados pela Administração Pública como a reserva do possível, a isonomia dos usuários e o acesso universal à saúde, lesionando o direito de toda a coletividade que restará prejudicada nos demais atendimentos médico-hospitalares.

A apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 27517481 e 27517482).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 34903988).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 23 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Re
lator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública n° 0003677-12.2013.8.11.0063 proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, como substituto processual de
Italo Rezende Wielewski
, que julgou procedente o pedido inicial, e condenou o Apelante a fornecer os tratamentos de Equoterapia, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Psicoterapia, bem como o medicamento Venvanse 30mg em favor do paciente, enquanto perdurar a necessidade que deverá ser comprovada por laudo médico a cada 06 meses.

O Estado narra inicialmente acerca da ausência de comprovação da eficácia da equoterapia pela análise do SUS e do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - NAT.

Afirma que da análise da equipe multiprofissional do Estado restou demonstrada a ausência de necessidade de todos os tratamentos indicados pelo laudo do médico particular, principalmente a equoterapia que se enquadraria do conceito de esporte e não de tratamento.

Outrossim, assevera que a determinação para o fornecimento dos tratamentos requeridos na exordial não observou a Recomendação n° 31/2010, do Conselho Nacional de Justiça, além de que comprometeria princípios que devem ser observados pela Administração Pública como a reserva do possível, a isonomia dos usuários e o acesso universal à saúde, lesionando o direito de toda a coletividade que restará prejudicada nos demais atendimentos médico-hospitalares.

A proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável e que deve, ou deveria, ser infastada do cidadão, principalmente nos casos que demandam urgência.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Nesse contexto, o STF no tema 793 reconheceu ser dever do Estado fornecer o tratamento médico mais adequado, como se vê:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(STF - RG RE: 855178 PE - PERNAMBUCO 0005840-11.2009.4.05.8500, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Data de Publicação: DJe-050 16-03-2015)

Quanto a Recomendação n. 31 do CNJ, trata-se de recomendação para melhoria da atuação do Judiciário, porém, na análise do caso concreto, pode ser inobservada para melhor efetivação do direito, fato que no caso em análise
não ocorreu
.

De forma que, a documentação médica, deve ser analisada em conjunto com o parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso concluiu que:
“(...) 4. Da solicitação: Da terapia solicitada – Equoterapia – É contemplada pelo Sistema Único de Saúde no Estado de Mato Grosso através do CRIDAC (Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa), sendo que o Requerente deverá ser encaminhado ao Centro, onde posteriormente será reavaliado e direcionado ao centro de equoterapia conveniado (...)
, confirmando a necessidade do adolescente de receber o tratamento adequado,
afastando apenas a urgência.

Tem-se que o parecer do NAT, é importante na orientação do Magistrado, todavia, seus pareceres não tem caráter vinculativo, podendo no caso concreto o julgamento ser feito com base na documentação acostada aos autos.

Apesar da ausência de caráter vinculativo, o Parecer do NAT, repete-se, no caso dos autos não afastou a necessidade do tratamento, para o qual houve recomendação de encaminhamento ao CRIDAC (Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa), para posterior reavaliação concluindo tão somente por afastar a urgência.

Entrementes, o supramencionado fornecimento dos tratamentos necessários à evolução do Recorrido, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que o Recorrente não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE VAGA EM LEITO HOSPITALAR DE ENFERMARIA PEDIÁTRICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

(...)

(N.U 0005813-19.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).

Denota-se, por fim, a necessidade do menor em receber os tratamentos necessários ao seu melhor desenvolvimento, sendo certo, ainda, que o seu não fornecimento atenta contra o principio da dignidade da pessoa humana, contra o direito à saúde e contra o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), que assim determina em seu artigo 4º e 7º:

Artigo 4º: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

(...)

Artigo 7º: A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Com tais informações, conclui-se ser evidente que o paciente se encontra em situação delicada, motivo pelo qual o fornecimento do procedimento cirúrgico é medida de suma importância para garantir o direito à vida. Entender o contrário desafiaria o próprio princípio da dignidade humana.

Com esses fundamentos, na remessa necessária, ratifico o ato sentencial e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021